Tribunal: TCU
Processo: 003.044/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 22023, modalidade Concorrência e Uasg 289006 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de estudos e pesquisas, sob demanda, em atendimento às necessidades do SEBRAE/CE.)

Inteiro teor:
Acórdão 635/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais e daquelas que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para conhecimento e adoção das providências consideradas pertinentes em relação à divergência interna no normativo Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae, que estabelece em seu art. 5o que, na modalidade concorrência, a fase de habilitação está no início do processo licitatório, enquanto o art. 28 a coloca apenas após o recebimento das propostas, da verificação da conformidade e classificação; f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.044/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Cicero Roger Macedo Gonçalves (OAB/CE 8.795). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.